Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-89.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compra e venda. Ação indenizatória fundada em aquisição de mercadoria com desatenção à legislação vigente sobre certificação de conformidade (selo INMETRO). Improcedência do pedido.
Aplicação de multa pelo órgão fiscalizador responsável. A causa determinante para a aplicação da penalidade foi o descuido do próprio autor, que colocou à venda os produtos, sem verificar a sua regularidade. Culpa

Ementa:
Compra e venda. Ação indenizatória fundada em aquisição de mercadoria com desatenção à legislação vigente sobre certificação de conformidade (selo INMETRO). Improcedência do pedido.
Aplicação de multa pelo órgão fiscalizador responsável. A causa determinante para a aplicação da penalidade foi o descuido do próprio autor, que colocou à venda os produtos, sem verificar a sua regularidade. Culpa que não pode ser atribuída à empresa requerida. Observância do art. 5o, da Lei n.o 9.933/99.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001964-89.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
SUPERMERCADO BONIFACIO LTDA, é apelado TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-89.2019.8.26.0472 - cs
2
VOTO No 35.869
APELAÇÃO No 1001964-89.2019.8.26.0472
COMARCA: PORTO FERREIRA
APTE.: SUPERMERCADO BONIFÁCIO LTDA.
APDA.: TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: VALDEMAR BRAGHETO
JUNQUEIRA
Compra e venda. Ação indenizatória fundada em aquisição de
mercadoria com desatenção à legislação vigente sobre certificação
de conformidade (selo INMETRO). Improcedência do pedido.
Aplicação de multa pelo órgão fiscalizador responsável. A causa
determinante para a aplicação da penalidade foi o descuido do
próprio autor, que colocou à venda os produtos, sem verificar a sua
regularidade. Culpa que não pode ser atribuída à empresa
requerida. Observância do art. 5o, da Lei n.o 9.933/99.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação indenizatória fundada
em compra e venda de mercadorias com desatenção à legislação vigente
sobre certificação de conformidade (selo INMETRO), julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 112/117, cujo relatório se adota.
Irresignado, apela o autor a fls. 120/123
pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a penalidade aplicada pelo
órgão competente somente ocorreu porque as mercadorias vendidas pela
apelada vieram sem o selo de conformidade às normas do INMETRO.
Argumenta, portanto, que a responsabilidade é da ré por ter vendido produtos
para comercialização em desacordo com as normas aplicáveis.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-89.2019.8.26.0472 - cs
3
Consta da inicial que o supermercado
autor adquiriu, em 30.12.2015, diversas mercadorias da ré para a revenda em
seu estabelecimento comercial, dentre os quais estavam duas
merendeiras/lancheiras Clio e seus acessórios, código NN5128L e uma
merendeira/lancheira Clio e seus acessórios, código PK4178L. Em
15.09.2016 o estabelecimento foi alvo de inspeção por fiscais do INMETRO
e os produtos mencionados, por estarem sem os respectivos selos de
certificação, levaram à lavratura de auto de infração e consequente aplicação
de multa, no valor de R$ 17.140,00, reduzida em razão do pagamento
voluntário, para R$ 11.998,00. Diante disso, requer que a fornecedora seja
obrigada a reparar o dano material.
Com efeito, o requerente foi autuado e
posteriormente multado em razão da seguinte irregularidade: “Artigos
escolares sendo comercializados sem o selo de identificação
de conformidade aprovado pelo Sistema Brasileiro de Avaliação
de Conformidade.”, fls. 14
O
autor
pretende
atribuir
a
responsabilidade pela infração à requerida, que teria fornecido as mercadorias
em questão sem o respectivo selo de conformidade.
Porém, é preciso observar o que dispõe
o artigo 5o, da Lei n.o 9.933/99:
“Art. 5o As pessoas naturais
ou
jurídicas,
públicas
ou
privadas,
nacionais
ou
estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços
ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar,
processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-89.2019.8.26.0472 - cs
4
transportar, acondicionar ou comercializar bens são
obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por
esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro
e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e
administrativos.” (g.n.).
Assim, competia ao próprio recorrente
verificar, antes de colocar os produtos à venda, se estes estavam em
conformidade com as normas aplicáveis, ou seja, se possuíam os selos de
certificação de conformidade do órgão responsável (INMETRO).
Plausível concluir, portanto, que mesmo
que as mercadorias tivessem sido entregues pela requerida sem o respectivo
selo, a causa determinante para aplicação da penalidade pelo órgão
administrativo foi a desídia do próprio estabelecimento, que descuidou de
suas obrigações, colocando produtos inadequados à venda.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da
causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator